Tribunal: TJMT
Processo: 1007367-91.2019.8.11.0040
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007367-91.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (RECORRENTE), FERNANDO PARMA TIMIDATI - CPF: 024.427.051-17 (ADVOGADO), MARISTELA LAGEMANN FEDRIZZI - CPF: 867.894.571-00 (RECORRIDO), DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA - CPF: 017.047.311-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1007367-91.2019.8.11.0040

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Parte Recorrente(s):
FERNANDO PARMA TIMIDATI

Parte Recorrida(s):
MARISTELA LAGEMANN DEFRIZZI

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
24

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PROJETO DE ARQUITETURA – SERVIÇOS NÃO PRESTADOS EM SUA INTEGRALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA - PROVA TESTEMUNHAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando recorrida se desincumbe do ônus que lhe cabia, trazendo aos autos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito da parte autora, resulta afastada a falha na prestação dos serviços em razão do alegado descumprimento contratual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida em ação de indenização por danos morais e materiais que, julgando improcedentes as pretensões iniciais, reconheceu que não ficou comprovada a falha nos serviços de arquitetura prestados pela demandada.

O recorrente afirma que o projeto entregue pela recorrida foi plagiado, que a mesma não o realizou nos termos contratados e não acompanhou a obra conforme pactuado, requerendo a reforma da sentença para ser restituído dos valores pagos no momento da contratação e ver-se indenizado por danos morais.

A parte recorrida defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (id. 99090058).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
afasto
a preliminar arguida pela parte recorrida em relação à intempestividade da
contestação, pois a parte autora foi devidamente intimada para apresentar defesa na data de 09/10/2020, conforme
os termos da intimação de id. 99090008 e AR anexo ao id. 99090025.

Posteriormente, a parte requerida constituiu advogado e, dentro do prazo legal, apresentou sua defesa. Assim,
rejeito
o pedido de desentranhamento da peça dos autos.

No mérito, entendo que a sentença não merece reforma.

Dos autos se vê que a controvérsia encontra-se na caracterização ou não da falha da conduta da recorrida no que tange a serviços de arquitetura firmados com o recorrente, bem como sobre os abalos morais que este último teria suportado.

O recorrente alega que houve plágio na elaboração do projeto e que parte dos serviços contratados não foram prestados pela recorrida, de modo que ficaram demonstrados os fatos que deram ensejo aos danos morais e materiais pleiteados.

Em que pesem as razões expostas pelo recorrente, correta a sentença ao reconhecer que não houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, a qual cumpriu com adequação sua parte do contrato, conforme restou comprovado nos autos, inclusive por intermédio de testemunhas ouvidas em audiência instrutória.

A esse respeito cabe a transcrição de relevante trecho da sentença,
verbis
:

“(...) ao contrário do que afirma o autor, não ocorreu inadimplemento contratual por parte da requerida, mas sim descontentamento dele próprio em relação ao projeto arquitetônico desenvolvido por ela, o que desencadeou situação de beligerância entre as partes, até culminar com a contratação de outro profissional por parte do requerente.

Verifica-se, que a requerida apresentou projeto de residência autoral (criado por ela), entretanto, o requerente apresentou outro, solicitando a correção, que foi feita de forma fidedigna (Id 41623612); portanto, não há que se falar em plágio.

Ainda, o autor não logrou êxito em comprovar as alegações de erro no projeto, falta de acompanhamento na obra e diferença de metragem, ônus que lhe incumbia, por força do art. 373, I, do CPC.

Ressalte-se que as testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento foram uníssonas ao afirmarem que a ré, em nenhum momento, abandonou a obra ou deixou de corrigir os erros a ela inerentes, o que demonstra seu compromisso no cumprimento do contrato.

Portanto, no caso em apreço, não estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, seja ela material, seja ela moral, haja vista que a ré não deu causa ao rompimento contratual.”

Assim, a conclusão a que se chega é que o recorrente não comprovou fato constitutivo do seu direito para, dai, ver-se indenizado e reembolsado dos valores pagos, conforme era de sua incumbência pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, I, do CPC, e, por outro lado, a parte recorrida apresentou fato extintivo, impeditivo e modificativo do direito do autor, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC e nos termos do que resultou articulado na boa sentença em exame.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo incólume a sentença recorrida
.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022